Tribunal: TJDFT
Processo: 0000904-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, que é esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais. Portanto, a oposição do recurso requer a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não havendo possibilidade de rediscutir a matéria, conforme estabelecido no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O vício de contradição, que autoriza o manejo dos embargos de declaração, é a interna; ou seja, aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não contradição entre o decidido e a lei ou o entendimento da parte na interpretação da prova.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.